Tribunal: TJSP
Processo: 1021905-77.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado – Valor insuficiente à reparação do dano – Ocorrência – Majoração – Necessidade:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser mantido o valor fixado, pois suficiente para reparar o dano causado, consideradas as

Ementa:
DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado – Valor insuficiente à reparação do dano – Ocorrência – Majoração – Necessidade:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser mantido o valor fixado, pois suficiente para reparar o dano causado, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021905-77.2019.8.26.0196 - Franca voto n.20720
Registro: 2020.0000786515
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021905-77.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LARISSA
ABRAHÃO PERES, são apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1021905-77.2019.8.26.0196 - Franca voto n.20720
-- voto n. 20.720 --
Apelação Cível n. 1021905-77.2019.8.26.0196
Apelante: Larissa Abrahão Peres
Apelados: Banco Santander (Brasil) S/A e outro
Comarca: Franca
Juiz de Direito sentenciante: Humberto Rocha
Data da disponibilização da sentença: 25/11/2019
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e
reparação ao lesado Valor insuficiente à reparação do dano
Ocorrência Majoração Necessidade:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser
mantido o valor fixado, pois suficiente para reparar o dano
causado, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 158/163, que julgou procedente a ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais com pedido liminar de tutela provisória ajuizada por Larissa
Abrahão Peres contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
e Banco Santander (Brasil) S/A, para declarar inexigível o débito que
originou a negativação a fls. 15/16 e a fls. 149/151, condenando os réus,
solidariamente, a indenizarem a autora no importe de R$ 6.000,00 a título
de danos morais, corrigidos na forma prevista na Súmula no 362 do
Superior Tribunal de Justiça, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês
a partir da data da sentença, bem como ratificou as tutelas concedidas.
Em razão do resultado, os réus foram condenados, solidariamente, a arcar

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1021905-77.2019.8.26.0196 - Franca voto n.20720
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação.
Apela a autora afirmando que o valor fixado a
título de indenização por danos morais, R$ 6.000,00, ficou aquém do
razoável, considerando-se a capacidade econômica do requerido e a
gravidade da infração.
Sustenta
que
seu
nome
incluído,
indevidamente, no rol de inadimplentes em diversos órgãos de proteção ao
crédito, como SPC, Serasa e Bacen e em decorrência dessa situação a teve
crédito negado por diversas vezes no comércio, passando por situações
vexatórias em público.
Salienta que não foi previamente notificada a
respeito dos apontamentos, nos termos do artigo 43, § 2o, do Código de
Processo Civil, o que gera ilegitimidade do débito e ilegalidade da
inscrição.
Alega que é pobre na acepção jurídica do
termo e mesmo sem condições financeiras viu-se obrigada a procurar a
tutela do Poder Judiciário, pela atitude arbitrária dos apelados, que lhe
causaram transtornos de ordem psicológica que poderiam ter sido
facilmente evitados se a instituição financeira tivesse um mínimo de
cautela nos serviços que se presta a oferecer.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita
(fls. 24/25) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1021905-77.2019.8.26.0196 - Franca voto n.20720
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Os réus apresentaram resposta ao recurso
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 189/195 e 196/202).
É o relatório.
O presente recurso não merece acolhimento. Trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais
com pedido liminar de tutela provisória ajuizada por Larissa Abrahão
Peres contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco
Santander (Brasil) S/A, em que a autora afirmou ter sido surpreendida
com o apontamento de seu nome por dívida no valor de R$ 12.720,00
referente a contrato de financiamento que não reconhece. Ressaltou que o
início do ano havia recebido uma ligação de uma empresa questionando-a
a respeito de uma compra que ela desconhecia, sendo que nessa ocasião
tomou ciência de que seu documento de identidade estava sendo
indevidamente utilizado e lavrou boletim de ocorrência a respeito.
Sustenta que não foi previamente notificada a respeito da negativação.
Assim, requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação
dos réus ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00.
Os réus apresentaram contestação, a autora
se manifestou e foi proferida a sentença de procedência que ensejou a
interposição do recurso.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1021905-77.2019.8.26.0196 - Franca voto n.20720
A questão ora discutida cinge-se ao valor da
indenização por danos morais, uma vez que não houve recurso dos réus.
No particular, a indenização fixada no valor
de R$ 6.000,00, mostra-se adequado para reparar o dano sofrido. Em que
pese a autora tenha tido seu nome indevidamente negativado, verifica-se
que a anotação foi indevidamente lançada em março de 2019 e em julho
foi determinada sua exclusão (fls. 31), de forma que não se verifica a
persistência do apontamento irregular por longo lapso temporal. Ademais,
a autora menciona que teve o crédito negado por diversas vezes no
comércio, passando por situações vexatórias em público, mas não
especifica ao menos uma situação em que tal tenha ocorrido, nem
apresenta documentos nesse sentido.
É certo que o montante da indenização deve
observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir
para o enriquecimento do ofendido, mas tampouco deve ser fixada em
valor ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de
modo que não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao
magistrado, quando da fixação da indenização, agir com ponderação e
equilíbrio adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento
judicial.
Registre-se, quanto à alegação da autora de
que não foi previamente notificada, que tal providência recai sobre o órgão
mantenedor da inscrição desabonadora, e não sobre o credor, conforme
entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio
da edição da Súmula n. 359: “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1021905-77.2019.8.26.0196 - Franca voto n.20720
Por conseguinte, o recurso não comporta
provimento, pois o valor fixado na sentença mostra-se adequado à
necessária compensação dos prejuízos experimentados, sendo capaz de
reparar a vítima do evento danoso e desestimulará condutas semelhantes
dos réus.
II. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --